Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708208-57.2023.8.07.0000 Agravante(s) Geovanio Bomfim Sobrinho Agravado(s) Otávio Martins Siqueira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geovanio Bomfim Sobrinho contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (proc. 0709259-58.2018.8.07.0007), em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo agravado, Otávio Martins Siqueira. A decisão agravada rejeitou a impugnação, oferecida pelo agravante, aos cálculos da Contadoria, nos seguintes termos (Id 146326915 do processo de referência, grifos nossos): O executado juntou, nestes autos, petições com pedido de reconsideração e impugnação aos cálculos (id. 133193470 e 126656834). Com relação ao pedido de reconsideração, nada a prover, mantenho a decisão de ID 131276340 por seus próprios fundamentos. Diante disso, considerando que há impugnação aos cálculos da contadoria, recebo a petição do executado como objeção de pré-executividade. Registro que foi oportunizado ao exequente a se manifestar acerca da referida peça processual, conforme depreende-se do ID 13453621. Assim, a observo que a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória (excesso à execução e adimplemento substancial). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito as exceções de pré-executividade de IDs 133193470 e 126656834. (...) Em razões recursais (Id 44418119), o agravante faz breve histórico do processo. Preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão por ter cerceado seu direito de defesa, ao conhecer como exceção de pré-executividade sua impugnação aos cálculos da Contadoria. Aduz que seus argumentos não foram analisados. Acusa o juízo a quo por não considerar a existência de equívoco na conta que apura o saldo remanescente da execução. Quanto ao mérito, aduz haver excesso de execução. Diz que os cálculos elaborados pela Contadoria não contabilizaram depósitos efetuados e indevidamente incluíram juros de mora. Nega estar em mora porque firmou com o credor acordo extrajudicial em que admitido o parcelamento do valor do débito. Brada que “o magistrado recebeu erroneamente a anterior impugnação aos cálculos do agravado (ID 126645834) como impugnação aos cálculos da contadoria (ID 133193470), peças distintas que se insurgem contra cálculos diferentes. Outrossim, na mesma decisão, contrariando sua própria decisão anterior que intimara as partes para manifestar sobre o cálculo judicial, o juiz não conheceu a impugnação aos cálculos da contadoria por considerá-la exceção de pré-executividade que teria veiculado matéria inerente aos embargos de execução (excesso de execução), o que, supostamente, impediria a análise da impugnação”. Aduz que “a decisão agravada violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do agravante e o devido processo legal, previstos no at. 5o, LV e LIV, da Constituição Federal de 1988, porque provocou o agravante a impugnar o cálculo judicial, reclassificou a petição e, logo após, não conheceu a impugnação por entendê-la meio de defesa inadequado à impugnação”. Diz haver flagrante cerceamento de defesa na medida em que a decisão agravada sujeitou o agravante, sem possibilidade de discordância, a cálculo abusivo. Ressalta que “jamais poderia a impugnação aos cálculos da contadoria ser classificada como petição de excesso de execução, isso porque o cálculo combatido sequer é originário do agravado, mas sim do próprio juízo”. Assevera que “não permitir a apreciação dos cálculos judiciais, e impedir a defesa de se insurgir contra o excesso praticado pela contadoria, constitui evidente alvitre ao direito de defesa do agravante, o qual não possui, sequer, a prerrogativa mínima de infirmar a planilha judicia”. Esclarece que “a análise da impugnação ao cálculo não se sujeita à dilação probatória, justamente porque o que se discute é apenas a atualização monetária de todos os valores convertidos em favor do agravado, porque em relação a eles inexiste mora”. Conclui que “a recusa de apreciação da impugnação aos cálculos da contadoria judicial aniquilou o equilíbrio processual e frustrou o contraditório e a ampla defesa do agravante, constituindo evidente nulidade processual, insuscetível de convalidação, porque prejudicou a correta atualização do débito remanescente”. Subsidiariamente, pontua haver excesso de execução, uma vez que não devem ser computados juros de mora para o período em que as partes ajustaram a quitação por parcelas. Aponta que “não se trata, pois, de objeção contra os cálculos do agravado-exequente, mas sim de mera impugnação objetiva e específica contra os cálculos judiciais, sobretudo em relação à ausência de atualização dos valores vertidos ao agravado, irresignação plenamente possível de ser apreciada pelo juízo a quo por não demandar dilação probatória e tampouco retratar pedido de excesso de execução”. Diz presentes os requisitos elencados nos arts. 1.019, inciso II, e 995, parágrafo único, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que “o provimento do agravo de instrumento é altamente provável, sobretudo porque a violação da decisão agravada a dispositivos legais foi amplamente demonstrada e há vasta jurisprudência que alicerça as teses dos agravantes. Ademais, a continuidade da execução tem o condão de implicar dano grave de difícil reparação ao agravante, uma vez que o patrimônio dele – já debilitado – está sob o risco de sofrer ingerência judicial indevida em virtude de uma decisão ilegítima que conferiu prejuízo desmedido ao devedor”. Aponta ser reversível a medida postulada. Ao final, requer: a) Liminarmente, inaudita altera pars, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de paralisar os efeitos da decisão agravada e manter a suspensão do processo de execução até decisão definitiva deste recurso, nos termos do art. 995, § único, c/c art. 1.019, I, todos do CPC; b) Anule a r. decisão agravada, determinando a análise da impugnação aos cálculos da contadoria judicial materializada na petição de ID 133193470, em cumprimento ao contraditório e à ampla defesa; c) Caso não reconhecida a nulidade ventilada, que a decisão agravada seja reformada para que os autos sejam remetidos à contadoria para a retificação dos cálculos em observância aos parâmetros insertos no presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (Id 44418122). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, razão pela qual admito o processamento do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, aferível, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao reconhecimento da nulidade da decisão agravada, que indevidamente recebeu a impugnação aos cálculos da contadoria como exceção de pré-executividade e, ato contínuo, a rejeitou por demandar dilação probatória a questão ali suscitada. Mister nesse momento rememorar, em breve relato. os atos processuais relevantes que antecederam a decisão vergastada. Vejamos. Trata-se de demanda executiva lastreada em nota promissória no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Em 17 de novembro de 2019, as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual acordaram o pagamento do débito exequendo (Id 52625874 do processo de referência) em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, a serem monetariamente atualizadas com base no INPC e sobre as quais incidiriam juros de 12% (doze por cento). Por decisão de Id 52660985, do processo de referência, o feito foi suspenso até 20/12/2024. Posteriormente, determinou o juízo, por decisão de Id 79051828 do processo de referência, que o pagamento das parcelas ajustadas fosse realizado mediante depósito judicial, até o limite de R$ 17.191,545, em razão de penhora existente no rosto dos autos. Em 2 de maio de 2022, o exequente/agravado peticionou ao Id 123320057 do processo de referência, requerendo “a intimação do executado para pagar as diferenças no valor de R$ 5.640,62 ( cinco mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), conforme segue planilha anexo, e que seja ainda intimado a depositar as próximas parcelas, conforme Termo de Acordo, devendo juntar aos autos os devidos comprovantes”. Na sequência, apresentou nova planilha em que apontou como correto o montante de R$ 4.475,09 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos) como diferença a ser quitada (Id 125072210 do processo de referência) pelo devedor/executado. Em manifestação ao Id 126656834 do processo de referência, reconheceu o agravante não ter procedido à devida atualização do valor das parcelas ajustadas, mas alegou excesso de execução e requereu “a condenação do exequente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do corrigido da causa, na forma do art. 81, do CPC. 19. Ademais, requer a condenação do exequente à devolução em dobro do que está cobrando indevidamente (parcela de maio de 2022), nos termos do art. 940, do CC/02, que equivale a R$ 788,10 (setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos 20. Por fim, requer a declaração da abusividade da cobrança em excesso, para que a diferença entre as parcelas seja reduzida a R$ 1496,19 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), na forma dos cálculos juntados nesta oportunidade”. Sobreveio o despacho de Id 131276340 do processo de referência nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve homologação do acordo, senão suspensão do processo até o pagamento (art. 922 do CPC), prevalecem os valores materializados no título, acrescidos apenas dos consectários legais (sem multa convencional), já que a dívida é a mesma (não houve novação). Dessa forma, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com decote dos valores pagos e com observância do tílulo que secunda a execução. A seguir, dê-se vista às partes, com posterior conclusão dos autos. Os cálculos judiciais foram acostados ao Id 131801294 do processo de referência e as partes intimadas a sobre eles se manifestar no prazo comum de cinco dias (Id 131825696 do processo de referência). Certidão catalogada ao Id 132016423 do processo de referência atesta que o ato de intimação foi disponibilizado em 22/7/2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Considerando a suspensão do expediente judiciário e a suspensão de prazo pelo período de 1/2/2022 a 5/8/2022 (Portarias Conjuntas no. 101 e 102), o agravante apresentou, tempestivamente, impugnação aos cálculos judiciais e pedido de reconsideração (Id 133193470 do processo de referência). Ao impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o agravante/executado aduziu, em suma: i) não incidirem juros de mora pelo período de parcelamento validamente estipulado entre as partes e ii) não terem sido computadas as parcelas já quitadas. Informa ter postulado a reconsideração na mesma peça de impugnação. Proclama necessário corrigir o equívoco do magistrado “que atropelou a vontade das partes e determinou a retomada do feito com base na nota promissória”. Sobreveio a decisão agravada, a qual, sem qualquer embasamento legal, recebeu a petição do executado como objeção de pré-executividade e a rejeitou porque, segundo afirmou o magistrado a quo, por ela suscitara o devedor/executado, ora agravante, questão para a qual necessária dilação probatória. Reprise-se os dizeres da decisão agravada, na parte que interessa ao presente recurso: O executado juntou, nestes autos, petições com pedido de reconsideração e impugnação aos cálculos (id. 133193470 e 126656834). Com relação ao pedido de reconsideração, nada a prover, mantenho a decisão de ID 131276340 por seus próprios fundamentos. Diante disso, considerando que há impugnação aos cálculos da contadoria, recebo a petição do executado como objeção de pré-executividade. Registro que foi oportunizado ao exequente a se manifestar acerca da referida peça processual, conforme depreende-se do ID 13453621. Assim, a observo que a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública , passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória (excesso à execução e adimplemento substancial). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito as exceções de pré-executividade de IDs 133193470 e 126656834. (...) O Código de Processo Civil permite ao magistrado valer-se de contabilista do juízo, nos termos do art. 524, § 2o (“Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”). Atendendo a essa disposição legal, o magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito, com decote dos valores pagos e com observância do título que fundamenta a execução; bem como ordenou a posterior intimação das partes para se manifestarem (Id 131276340 do processo de referência), Elaborada a conta e juntada aos autos, o devedor, respondendo a chamamento a ele dirigido pelo juízo (Id 131825696 do processo de referência) apresentou impugnação aos cálculos judiciais ao tempo em que postulou a reconsideração (Id 133193470 do processo de referência). Ora, devidamente considerados os atos processuais praticados nos autos de origem, manifesta está a falta de congruência entre a decisão agravada (Id 146326915 do processo de referência) e a anterior ordenação dada ao feito pelo magistrado, afinal, partiu do próprio julgador de primeira instância a determinação para que as partes se manifestassem sobre os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial. Inaceitável que o devedor/executado, ao cumprir o chamamento a ele feito, não tenha sua conduta processual examinada sob essa exata perspectiva. Foge á mais elementar lógica do razoável que seu proceder seja reconhecido como expressão do uso da faculdade consistente na oposição de restrito e específico instrumento de defesa incidental, embora tenha sido ele intimado a se manifestar por pronunciamento não sujeito às amarras impostas pelo natural alcance e limites da exceção de pré-executividade. A impugnação apresentada pelo devedor aos cálculos judiciais é representativa única e exclusivamente de resposta apresentada, por meio de adequado instrumento processual, ao chamamento a ele feito pelo juízo, e também ao exequente, em respeito aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nada mais. Vale consignar ser irrepreensível o entendimento de que as alegações aduzidas pelo devedor/executado em resposta ao chamamento a ele feito para se manifestar sobre os cálculos judiciais não caberiam no restrito âmbito da exceção de pré-executividade, tal como indicam as ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CALCULOS. AUSÊNCIA DE ENCARGOS. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em se tratando de execução de cédula de credito bancário com valor certo e encargos definidos, a alegada ausência de encargos na planilha de cálculos dos valores devido não define a liquidez do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1436437, 07096578420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instrumento processual adequado para se insurgir contra o cumprimento de sentença é a impugnação e não a exceção de pré-executividade. Independentemente do "nomen iuris" dado à peça processual, o recurso foi recebido pelo julgador de primeiro grau como impugnação, sendo estabelecido o contraditório e ampla defesa, possibilitando à executada não apenas se insurgir contra os cálculos apresentados pela exequente, como também contra aqueles apurados pela Contadoria Judicial, indicando, inclusive, os pontos de divergência, o que afasta as nulidades por ela arguidas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2.Desnecessária a promoção de liquidação de sentença se o valor do crédito exequendo pode ser apurado por simples cálculo aritmético. 3.Considerando que não existem elementos probantes hábeis a inquinar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ou mesmo a demonstrar que os valores fixados na decisão monocrática não estejam de acordo com o julgado exequendo, ainda mais quando devidamente considerados o valor do contrato de locação e os encargos devidos, além da incidência de juros legais e correção monetária, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1214535, 07085008120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entrementes, não se socorreu o agravante do instituto da exceção de pré-executividade. As alegações por ele aduzidas o foram em tempestiva manifestação após sua regular intimação (Id 131276340 do processo de referência) para se pronunciar sobre a conta feita pela Contadoria. Nada mais. Maculada está, portanto, a decisão agravada por vício grave a ensejar, em exame preliminar, sua nulidade. Observância devida ao direito à ampla defesa conferido constitucionalmente à parte executada, ora agravante não parece ter havido. Imperativo, destarte, que o juízo a quo proceda ao exame da manifestação que intimou as partes a fazerem logo que juntados aos autos os cálculos judiciais. Assim fez o devedor. Sua impugnação deve ser devidamente apreciada. Por conseguinte, identifico presente, de plano, nessa apreciação sumária, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado, uma vez que possível o liminar reconhecimento da nulidade da decisão agravada. Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que ambos devem vir cumulativamente demonstrados. O perigo na demora, in casu, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Evidente se afigura o perigo de dano pela iminência de realização de atos expropriatórios pelo d. magistrado de primeiro grau, com vistas à satisfação da execução, fundados em valor possivelmente superior ao efetivamente devido. Enfim, concreta e cumulativamente evidenciados os pressuposto da probabilidade do direito e do perigo de dano, imperativo deferir, em tutela liminar recursal, o postulado efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o que ficam sobrestados os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora